Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-06.2021.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010886-06.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Novação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso De Apelação. Embargos À Execução. Extinção Da Ação Executiva Em Razão De Homologação De Plano De Recuperação Judicial. Ônus Sucumbenciais. Princípio Da Causalidade.
Recurso Provido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Embargos à Execução, reconheceu a inexigibilidade do título de crédito, extinguiu a Ação Executiva e compeliu o Exequente/Apelante a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da causalidade autoriza a inversão do ônus sucumbencial em favor do Exequente; e (ii) estabelecer a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à propositura da Ação ou à instauração de Incidente processual deve arcar com os custos processuais.

4.

A jurisprudência do STJ orienta que a extinção da Execução por fato superveniente, tal qual a homologação de Plano de Recuperação Judicial, não configura falta de interesse inicial do Exequente, que agiu com legítima expectativa de cobrança do débito.

5.

O ajuizamento da Ação de Execução foi anterior à homologação do plano de recuperação judicial, o que evidenciou o interesse processual do credor Exequente ao tempo da propositura.

6.

A perda superveniente de interesse processual, decorrente da homologação do Plano de Recuperação Judicial, não transfere ao Exequente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: O princípio da causalidade determina que os custos processuais e honorários advocatícios sejam atribuídos ao Embargante, quando a extinção da Ação de Execução resulta de fato superveniente, tal qual a homologação de Plano de Recuperação Judicial, que novou o título exequendo.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49, §1º; art. 59, §1º. CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367679/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível 10069669220198110040, j. 28.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1065458-40.2020.8.26.0100, j. 26.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010886-06.2021.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos por
Sardi Antônio Trevisol
e reconheceu a inexigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 191.703.5448, objeto da Ação de Execução n. 1004983-87.2021.8.11.0040.

Ao final, compeliu o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, o Banco Apelante sustenta que os honorários advocatícios e custas processuais devem ser arcados pelo Apelado, que deu causa à propositura da Ação, conforme o princípio da causalidade.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja invertido o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID. 261727766.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.

ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Apelado
Sardi Antônio Trevisol,

com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n. 191.703.548, emitida em 01/04/2020, no valor de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais), garantida por aval do executado.

Em sua inicial, o Banco alegou o inadimplemento das obrigações pactuadas, indicou o saldo devedor atualizado de R$ 515.970,53 (quinhentos e quinze mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e três centavos) e pleiteou a satisfação integral da dívida, incluindo juros, correção monetária e custas processuais, com a penhora de bens do avalista, caso o pagamento não fosse efetuado.

Por sua vez, o Executado opôs Embargos à Execução, sob a alegação de que o débito é inexigível, com base no Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, Trevisol Rações Ltda., da qual é sócio.

Argumentou que o Plano, aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente, novou as obrigações originárias, inclusive com a extinção das garantias fidejussórias prestadas pelos avalistas.

O Banco do Brasil impugnou os Embargos. Sustentou que a novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial não atinge os avalistas, conforme o artigo 49, §1º, da Lei 11.101/2005, e defendeu a continuidade da Ação de Execução, com fundamento no Verbete Sumular 581, do STJ.

Ao decidir a causa, o Juiz de primeiro grau considerou que o Plano de Recuperação Judicial, aprovado com o voto favorável do Banco do Brasil S.A., incluiu cláusulas expressas que preveem a extinção das garantias pessoais e fidejussórias dos sócios e avalistas.

Fez constar, ainda, que o título perdeu os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade devido à novação promovida pelo Plano homologado. Dessa forma, os pedidos formulados nos Embargos à Execução foram julgados procedentes, resultando na extinção da Ação Executiva sem resolução do mérito, com a condenação do Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
o Banco Apelante sustenta que os honorários advocatícios e custas processuais devem ser arcados pelo Apelado, que deu causa à propositura da Ação, conforme o princípio da causalidade.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal ao cabimento da condenação do Executado às verbas sucumbenciais, em razão da extinção da Ação Executiva depois da homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal.

Assim, a primeira ressalva a ser feita diz respeito ao fato de que a condenação em custas e honorários advocatícios é regida pelo princípio da sucumbência e da causalidade.

De acordo com o primeiro princípio (sucumbência), a parte vencida deverá arcar com os encargos processuais, enquanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

É pertinente relembrar que o segundo princípio não se contrapõe ao primeiro, pois é utilizado em hipóteses nas quais a aplicação deste último revela-se insuficiente.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção de Execução por fato superveniente imputado ao Executado - deferimento da recuperação judicial - enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e os honorários advocatícios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção de execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial - enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e os honorários advocatícios. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2367679 SP 2023/0160032-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Na hipótese, constata-se que a Ação de Execução n. 1004983-87.2021.8.11.0040 foi proposta em 31/05/2021, ou seja, quando já estava em trâmite a Ação de Recuperação Judicial n. 1017167-87.2020.8.11.0015, da devedora principal (empresa Trevisol Rações Ltda.). Todavia, conforme se extrai da sentença proferida na Recuperação Judicial, o Plano foi homologado somente em 23/11/2021.

Ou seja, a Ação de Execução é anterior à homologação do Plano e, portanto, não havia óbice para a sua propositura. De conseguinte, o Banco Apelante tinha interesse de agir, que somente deixou de existir com a homologação do Plano, em virtude da constituição de novo título executivo (art. 59, § 1.º, Lei 11.101/2005).

Desse modo, ainda que a Ação Executiva tenha sido extinta pelo fato de ter sido aprovado o Plano de Recuperação da devedora principal, o certo é que o Executado/Apelado, na condição de garantidor do crédito, permanece como responsável pela propositura da Execução, em virtude do não pagamento do débito executado.

Evidente, portanto, que o Banco Apelante não pode ser condenado ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial.

Acerca do tema e a título de exemplo, colaciono precedentes desta Corte Estadual e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AÇÃO EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CRÉDITO OBJETO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – DEVEDOR - EXECUTADO – DESPROVIDO. Tendo em vista que a extinção pela perda superveniente do interesse processual não decorreu de qualquer irregularidade no crédito executado, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, certo é que o devedor (executado) permanece como responsável pela propositura da causa, face ao não pagamento do débito executado, não cabendo ao exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Recurso desprovido.
(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069669220198110040, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024).

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AJUIZAMENTO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- ONUS DA RÉ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Execução de Título Extrajudicial – Ajuizamento Anterior à Homologação do Plano de Recuperação Judicial - Honorários Advocatícios- Ônus da Ré- Princípio da causalidade: – Descabe a fixação de honorários advocatícios em benefício do patrono do réu, por força do ajuizamento da ação executiva anterior à homologação do plano de recuperação judicial. Interesse de agir configurado na propositura. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP - Apelação Cível: 1065458-40.2020.8.26.0100 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024).

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao Recurso, reformo parcialmente a sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Não há majoração da verba honorária (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025